Tribunal: TJDFT
Processo: 0716895-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE ATOS DE INDISCIPLINA OU OUTRO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Prevalece o entendimento nos Tribunais Superiores de que o exame criminológico se trata de medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento da pena, e cumpre ao magistrado fundamentar sua necessidade conforme as peculiaridades do caso em concreto. Nesse sentido, o teor do enunciado 439 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. A gravidade abstrata do crime de tentativa de homicídio, na modalidade qualificada, já foi considerada pelo legislador quando da cominação das respectivas penas mínima e máxima e as circunstâncias do caso concreto foram consideradas pelo Juízo de conhecimento na fixação da pena concreta.
3. O agravado já cumpriu mais de 43% da pena definitiva e não há notícia de que tenha se envolvido na prática de outros crimes nem qualquer intercorrência durante o cumprimento de pena no sistema penitenciário.
4. Diante da ausência de fundamentação concreta que justifique a adoção de medida excepcional, como a realização de exame criminológico, inviável condicionar a concessão dos benefícios externos a sua efetivação.
5. Recurso desprovido.